Tribunal: TJMT
Processo: 0014652-19.2012.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014652-19.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto, Caução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.352.224/0001-25 (APELADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), DESTILARIA NOVA ERA LTDA. - CNPJ: 07.736.245/0001-20 (EMBARGANTE), GUSTAVO MONTE - CPF: 150.821.468-90 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S/A (APELANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), DESTILARIA NOVA ERA LTDA. - CNPJ: 07.736.245/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CAMPOS VARNIERI - CPF: 975.155.400-44 (ADVOGADO), GUSTAVO MONTE - CPF: 150.821.468-90 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S/A (EMBARGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.352.224/0001-25 (EMBARGANTE), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.352.224/0001-25 (APELADO), BANCO SAFRA S/A (APELADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), DESTILARIA NOVA ERA LTDA. - CNPJ: 07.736.245/0001-20 (APELANTE), GUSTAVO MONTE - CPF: 150.821.468-90 (ADVOGADO), ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.352.224/0001-25 (APELANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S/A (APELADO), DESTILARIA NOVA ERA LTDA. - CNPJ: 07.736.245/0001-20 (APELADO), GUSTAVO MONTE - CPF: 150.821.468-90 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.352.224/0001-25 (APELANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), VERA CECILIA CAMARGO DE SIQUEIRA FERREIRA MONTE - CPF: 149.019.768-00 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), VERA CECILIA CAMARGO DE SIQUEIRA FERREIRA MONTE - CPF: 149.019.768-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PRODUÇÃO DE PROVA DISPENSADA PELA RECORRENTE – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ATO PRATICADO E O DANO SOFRIDO – LIAME DEMONSTRADO A CONTENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não vejo, na hipótese, situação que possa acarretar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não foram violados os princípios da ampla defesa e do contraditório, assegurados pelo art. 5o, LV, da CF.

Embora a recorrente afirme que tenha tentado evitar o protesto do título ausente de higidez, eis que a duplicata protestada se encontra sem aceite e desprovida de quaisquer documentos comprobatórios da prestação do serviço ou da entrega da mercadoria, tem-se que foi responsável pelo efetivo protesto, devendo ser responsabilizada pelo decorrente dano moral.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de apelação cível interposta por DESTILARIA NOVA ERA LTDA, visando reformar a sentença de ID 7011128, proferida pelo juízo da 2o Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Nulidade de Duplicata Mercantil c/c Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais no 14652-19.2012.811.0002 e cód. 294502, ajuizada por ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, a nulidade da duplicata mercantil n 471176133, no valor de R$44.226,00 (quarenta e quatro mil duzentos e vinte e seis reais) e, por consequência, determinar o cancelamento do protesto realizado em 26.06.2012, no 1o Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande, bem como condenar solidariamente os requeridos DESTILARIA NOVA ERA LTDA e BANCO SAFRA ao pagamento da quantia de R$10.00,00 (dez mil reais), pelos danos morais perpetrados, acrescido de juros de 1% a. m., a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença.

Condenou-os, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Nas razões do recurso, de Id. 7011134, a recorrente aduz em preliminar de ilegitimidade passiva, bem como no mérito, que não pode ser responsabilizada pelos fatos ocorridos, pois tentou evitar a cobrança do título pela instituição financeira. Ainda em preliminar, aduz o cerceamento de defesa diante da não produção de prova testemunhal.

A contrarrazões foram apresentadas, no ID 7011164, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da Preliminar de cerceamento de defesa.

Em seu recurso, o recorrente aduz que teve sua defesa cerceada pelo julgamento antecipado do feito, sem a devida oitiva de testemunhas para comprovar suas teses.

Não obstante, é por todos sabido que a parte não pode alegar nulidade para a qual tenha contribuído.

Justamente este o caso dos autos, em que a parte, conforme aduz em suas razões, manifestou-se afirmando a desnecessidade de produção de provas.

Assim, uma vez tendo a lide julgada em seu desfavor, passa a reputar como imprescindível a produção de uma prova que expressamente dispensou, dessa forma, por não se vislumbrar qualquer prejuízo à recorrente, afasto a mencionada nulidade.

Da preliminar de ilegitimidade passiva
.

Ainda em sede preliminar, a recorrente aduz não ser parte legítima, uma vez que teria comunicado a instituição financeira com o fito de que a duplicata não fosse protestada, de modo que a responsabilidade por dano moral recairia exclusivamente sobre o banco.

Não obstante, a questão invocada liga-se ao mérito da apelação, e como tal será enfrentada.

Do mérito.

Infere-se de todo o contexto fático constante dos autos que ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Nulidade de Duplicata Mercantil c/c Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais em face de BANCO SAFRA S. A. e DESTILARIA NOVA ERA LTDA, alegando que se deparou com a restrição de seu nome, decorrente do protesto da duplicata mercantil n° 471176133, com vencimento em 01.06.2012, no importe de R$44.226,00 (quatrocentos e quarenta mil, duzentos e vinte e seis reais).

Narra na prefacial que não possui relação jurídica com os requeridos, não havendo que se falar em pendência financeira
.
Acrescenta que tais fatos lhe causaram diversos transtornos, haja vista que ficou impossibilitada de realizar operações financeiras e de obter crédito na praça
.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença de mérito que julgou parcialmente procedente ação para declarar o débito discutido nos autos como inexistente e condenar os réus ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação moral, em razão da negativação indevida do nome.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que é necessária a análise da ocorrência de nexo causal entre a conduta da recorrente e o dano moral sofrido com o envio do nome do autor ao protesto.

Como praxe das relações comerciais, as duplicatas são entregues aos estabelecimentos bancários para cobrança.

É correto afirmar que o banco endossatário, quando recebe o título pela via de endosso-mandato, responde pelo protesto quando o promove de forma indevida, figurando na relação jurídica entre as partes litigantes como apresentante do título, visto ser responsável pela sua cobrança.

Neste contexto, convém registrar o assentado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp no. 1063474/RS, que analisado em sede de recurso repetitivo, entendeu da mesma forma, no sentido de que o endossatário que recebe título de crédito por endosso mandato e o leva a protesto só responde por danos materiais e morais se extrapolar os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo. A propósito:

“
DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. NECESSIDADE DE CULPA. 1. Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.2. Recurso especial não provido”.
(REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011)

Neste ponto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 476:

“O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”.

Na hipótese, o endosso foi realizado pela recorrente, que, como bem assentou o magistrado de primeiro grau, não agiu de forma suficiente ou célere o bastante para evitar o protesto, confira-se:

A Lei n. 5.474/68 regulamenta a emissão e a circulação da duplicata mercantil, estabelecendo o princípio da causalidade, ou seja, a emissão da duplicata deve estar fundada em contrato de compra e venda mercantil ou contrato de prestação de serviços, de forma que é inerente a efetiva entrega das mercadorias ou a prestação dos serviços.

Logo, a chamada duplicata fria, ou seja, título emitido sem a efetiva comprovação da entrega da mercadoria ou prestação de serviço é uma exceção às mencionadas regras. No caso dos autos, a emissão da duplicata apontada para protesto se deu sem lastro, visto que os réus em momento algum comprovaram eventual venda de mercadoria ou prestação de serviço à autora.

Ademais, a própria ré Destilaria Nova Era, em sua contestação, reconhece que a duplicata é inexigível, ao afirmar que ”eivou todos os esforços no sentido de anular quaisquer atos de cobrança do referido título, tendo em vista que este seria eivado de ilegalidade diante da inexistência causalidade capaz de constituir validamente a referida duplicata”(fls. 64/65).

Vale destacar que, conquanto a requerente tenha tomado medidas para evitar a cobrança referido título e protesto, conforme demonstramos documento de fls. 87/93, ante a inexistência de tratativa comercial o fato é que, o título apontado para protesto sequer deveria ter sido emitido pela demandada, muito menos ser repassado via endosso ao Banco requerido.

No mais, observa-se que a empresa Destilaria enviou telegrama comunicando ao Banco endossatário o cancelamento do título que deu origem a duplicata mercantil em 15 de junho de 2012, quando titulo já estava vencido(01/06/2012), e a correspondência foi recebida, apenas, em 3 de setembro de 2012, quando o titulo já havia sido apresentadora protesto, o que ocorreu em 14 de junho de 2012 (fls.26 e 88/89). Assim, procedendo a demandada de forma negligente e não conseguindo evitar os efeitos da sua conduta, deve responder pelos danos causados a parte autora em razão do indevido protesto.

Portanto, ao endossar e transmitir ao banco a duplicata, bem como ao não evitar a tempo que esta viesse a ser protestada, a recorrente deu causa ao dano moral, tendo, assim, a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

Vejamos alguns precedentes do STJ:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DANO PRESUMIDO. VALOR REPARATÓRIO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. 1.
Como se trata de algo imaterial ou ideal, a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Por outras palavras, o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, decorre da gravidade do ilícito em si, sendo desnecessária sua efetiva demonstração, ou seja, como já sublinhado: o dano moral existe in re ipsa
.
Afirma Ruggiero: “Para o dano ser indenizável, 'basta a perturbação feita pelo ato ilícito nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos, nos afetos de uma pessoa, para produzir uma diminuição no gozo do respectivo direito
”. (...) 5. Recurso especial provido.”
(REsp no. 608.918/RS, 1a Turma/STJ, Rel. Min. José Delgado, julgamento 20/05/2004, DJe 21/06/2004 – sem grifos no original).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
COBRANÇA INDEVIDA
(...)
DANO MORAL IN RE IPSA
. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4.
O STJ pacificou o entendimento de que, no caso dos autos, o dano moral é in re ipsa, ou seja, dispensa comprovação acerca da real experimentação do prejuízo não patrimonial por parte de quem o alega, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilega
l
. (...) 6. Agravo Regimental da CEDAE desprovido.”
(AgRg no AREsp no. 401.564/RJ, 1a Turma/STJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 22/04/2014, DJe 08/05/2014 – sem grifos no original).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. ILEGALIDADE DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA
. (...)
JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 54/STJ
. ALEGAÇÃO DE OFENSA A NORMA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3.
É entendimento pacífico desta Corte que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova
. (...) 5.
Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso, na forma da Súmula n. 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
. 6. A apreciação da alegada contrariedade ao texto constitucional extrapola a competência desta Corte. Cabe ao STJ velar pela aplicação uniforme da legislação infraconstitucional, não se conhecendo, pois, de recurso especial que sustenta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de se usurpar a competência do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp no. 399013/PE, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 11/02/2014, DJe 19/02/2014 – sem grifos no original).

Assim, configurado o ato ilícito perpetrado pela recorrente, diante da negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, o dever de reparar os danos suportados é corolário lógico decorrente da prescindibilidade da comprovação, pois, como dito, o dano, é
in re ipsa
.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021